Tribunal: TJES
Processo: 0001585-17.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anúncio de Processo, Substância ou Objeto Destinado a Provocar Aborto
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001585-17.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEBORA ALEXANDRA BARBOSA WELSING
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. ART. 50 DO DECRETO-LEI 3.688/41. APREENSÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEL. PROVAS SUFICIENTES. REVELIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O apelante foi condenado pela prática de contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41 (exploração de jogos de azar), após a apreensão de cinco máquinas de caça-níquel em seu estabelecimento comercial. A sentença condenatória fixou a pena em três meses de detenção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. São suscitadas preliminares de: (i) Incompetência do Juizado Especial Criminal Estadual para o julgamento da ação, sob o argumento de que deveria ser processado pela Justiça Federal; (ii) Suspensão do processo em razão de repercussão geral no STF; (iii) Nulidade processual por ausência de proposta de transação penal ou suspensão condicional do processo. Sem mérito, a defesa sustenta: (i) Conduta atípica e ausência de provas suficientes para específica; (ii) Aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à incompetência, a investigação é clara no sentido de que a mera presença de componentes estrangeiros em máquinas de caça-níquel não atrai a competência da Justiça Federal, sendo necessária a comprovação de contrabando, o que não ocorreu no caso concreto (CC 150.310/SP, STJ).
4. Sobre a suspensão do processo em razão da repercussão geral, a decisão do STF (Tema 924) não determina automaticamente a suspensão dos processos, ficando a critério do relator.
5. A nulidade alegada pela falta de proposta de transação penal ou suspensão condicional do processo não se sustenta, visto que a ré não compareceu às audiências designadas, inviabilizando a oferta de tais benefícios.

6. No que tange ao mérito do recurso, verifica-se que as razões recursais apresentadas pelo recorrente não têm o condão de afastar as conclusões na decisão de primeira instância. O argumento central do recorrente não encontra respaldo nos autos, tampouco em entendimento jurisprudencial prevalente.

IV. DISPOSITIVO

7. Pedido de incompetência, suspensão e nulidade processual rejeitados. Mantida a sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 3.688/41, art. 50.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001585-17.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
DEBORA ALEXANDRA BARBOSA WELSING

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SOCIEDADE)

JUÍZA SENTENCIANTE:
ILACEIA NOVAES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. ART. 50 DO DECRETO-LEI 3.688/41. APREENSÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEL. PROVAS SUFICIENTES. REVELIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O apelante foi condenado pela prática de contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41 (exploração de jogos de azar), após a apreensão de cinco máquinas de caça-níquel em seu estabelecimento comercial. A sentença condenatória fixou a pena em três meses de detenção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. São suscitadas preliminares de: (i) Incompetência do Juizado Especial Criminal Estadual para o julgamento da ação, sob o argumento de que deveria ser processado pela Justiça Federal; (ii) Suspensão do processo em razão de repercussão geral no STF; (iii) Nulidade processual por ausência de proposta de transação penal ou suspensão condicional do processo. Sem mérito, a defesa sustenta: (i) Conduta atípica e ausência de provas suficientes para específica; (ii) Aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à incompetência, a investigação é clara no sentido de que a mera presença de componentes estrangeiros em máquinas de caça-níquel não atrai a competência da Justiça Federal, sendo necessária a comprovação de contrabando, o que não ocorreu no caso concreto (CC 150.310/SP, STJ).
4. Sobre a suspensão do processo em razão da repercussão geral, a decisão do STF (Tema 924) não determina automaticamente a suspensão dos processos, ficando a critério do relator.
5. A nulidade alegada pela falta de proposta de transação penal ou suspensão condicional do processo não se sustenta, visto que a ré não compareceu às audiências designadas, inviabilizando a oferta de tais benefícios.

6. No que tange ao mérito do recurso, verifica-se que as razões recursais apresentadas pelo recorrente não têm o condão de afastar as conclusões na decisão de primeira instância. O argumento central do recorrente não encontra respaldo nos autos, tampouco em entendimento jurisprudencial prevalente.

IV. DISPOSITIVO

7. Pedido de incompetência, suspensão e nulidade processual rejeitados. Mantida a sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 3.688/41, art. 50.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Termo Circunstanciado de nº
0047083202.22.02.0037.50.031
, de fls. 05/06, em decorrência de crimes previstos no artigo 50 do Dec. Lei 3.688/41.

Auto de apreensão, fl. 07, que indica a apreensão de 05 máquinas caça-níquel.

O Boletim Unificado nº 47083202 foi lavrado nas fls. 08/10.

Laudo Pericial nº 2.497/2022 anexado em fls. 27/29.

A ré foi devidamente citada conforme certidão de fl. 38.

Termos de audiência de instrução e julgamento lavrada autos nas fls. 39/40.

A sentença assim concluiu (fls.47/48-v):

Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na Denúncia e CONDENO Débora Alexandra Barbosa Welsing, com fulcro no art. 387, do Código de Processo Penal, pela prática do delito previsto no art. 50 da Lei de Contravenção Penal.

Culpabilidade comprovada, pois o réu agiu com consciência da ilicitude do ato; antecedentes imaculados; a conduta social e a personalidade do agente, bem como, os motivos não foram devidamente evidenciados nos autos; circunstâncias e consequências normais para os casos em espécie e a vítima em nada contribuiu para o crime.

Tendo em vista a preponderância das circunstâncias favoráveis a agente, mas considerando os prejuízos processuais, e ainda a pena abstrata imputada ao delito (detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa), fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Não há causas de diminuição ou causas de aumento a serem consideradas, razão pela qual, torno definitivas as penas aplicadas em 03 (três) meses de detenção.

Embargos de declaração rejeitados às fls. 69/70.

O réu apelou, às fls. 98/118, requerendo, em síntese, de forma preliminar: i) Incompetência Absoluta do Juizado Especial Criminal Estadual para julgar a presente ação penal; ii) Da Faculdade do Magistrado de Suspender o Processo em Razão de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal; iii) Da nulidade do processo pela falta de proposta da transação penal ou da Suspensão Condicional do Processo; no mérito, pugna por: i) absolvição do apelante - Da conduta atípica do acusado e da Inexistência de provas suficientes para a condenação do acusado; ii) Do Princípio da Insignificância em relação ao caso concreto. Por fim requer a concessão da gratuidade da justiça e, caso não sejam acolhidas as preliminares, que seja a ré absolvida.

A promotoria apresentou contrarrazões, fls. 132/138, pugnando pela manutenção da sentença, bem como requer a integração da sentença a fim de fazer constar a pena de multa.

Em vista ao órgão ministerial, a ilustre representante do Ministério públicos, por meio das fls. 142/147-v, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Em breve síntese, no dia 17/02/2022, durante a operação estado presente, que engloba as forças de segurança pública municipais e estaduais juntamente com as secretarias de fiscalização municipal, foram abordados estabelecimentos comerciais no bairro Paul. Ao ser feita a fiscalização do bar do Amado, foram flagradas maquinas caça-níquel nos fundos do estabelecimento em pleno funcionamento.

A proprietária do bar, Sra. Débora Alexandra Barbosa Welsing, foi informada da ilicitude do ato que de forma pacífica obedeceu as ordens e foi conduzida sem o uso de algemas no banco traseiro da viatura juntamente com as 05 máquinas apreendidas.

Por ordem processual, vamos analisar as preliminares suscitadas.

Em relação ao pedido declaração de incompetência, por compreender que a demanda deveria tramitar na justiça federal, reputo inadequado. Pois em que pese o laudo de fls. 27/29 ateste que existe componente estrenageiro nas máquinas recolhidas, não existe prova nos autos da configuração do tipo penal do art. 334-A do CP, o que poderia levar a ação para jurisdição federal, conforma clara e reiterada jurisprudência do STJ:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZ FEDERAL E ESTADUAL. INQUÉRITO POLICIAL. APREENSÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS COM COMPONENTES ELETRÔNICOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SITUAÇÃO INICIALMENTE CONSIGNADA COMO CONTRAVENÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ESTRANGEIRA DA MERCADORIA E DA CIÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUANTO À INTRODUÇÃO CLANDESTINA DO EQUIPAMENTO NO PAÍS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A 5ª e a 6ª Turma desta Corte têm entendido que, para a caracterização do delito de contrabando/descaminho internacional de máquinas programadas para exploração de jogos de azar, é necessária a demonstração de fortes indícios (e/ou provas) da origem estrangeira das máquinas e de sua entrada ilegal no país. 2. A mera identificação de componentes eletrônicos estrangeiros em máquinas caça-níqueis não autoriza presumir que a máquina foi montada no exterior e introduzida no Brasil ou que houve contrabando/descaminho na introdução de componentes eletrônicos estrangeiros em território nacional, sendo a presença de componentes importados, de forma isolada, insuficiente para essa demonstração. Precedentes: CC n. 125.723/SP, Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Terceira Seção, DJe 20/2/2013; CC 103.301/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 22/10/2009. 3. Situação em que, ademais, o proprietário do estabelecimento onde foram encontradas as máquinas atribuiu a propriedade delas a terceiro e confessou receber porcentagem do lucro advindo dos jogos de azar, o que, em princípio, somente permite identificar a adesão do investigado ao intuito de explorar jogos de azar, não se lhe podendo atribuir, sem evidências nesse sentido, o ânimo de promover a introdução ilegal no país seja de máquinas caça-níqueis, seja de peças estrangeiras de importação ilegal. 4. A possibilidade de surgimento de evidências significativas, no decorrer das investigações, que apontem na direção do cometimento de contrabando pelo efetivo proprietário das máquinas caça-níqueis, ainda não identificado devidamente, o que demonstra não ser possível firmar peremptoriamente a competência definitiva para julgamento do presente inquérito policial. Isso não obstante, deve-se ter em conta que a definição do Juízo competente em tais hipóteses se dá em razão dos indícios coletados até então, o que revela a competência da Justiça Estadual, posto que, até o momento, somente se delineia o delito de contravenção de exploração de jogos de azar. 5. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Osasco/SP, o suscitado, para conduzir o inquérito policial. (CC 150.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 13/02/2017).

Neste termos, rejeito a preliminar de incompetência suscitada.

No que se refere a suspensão do feito, em decorrência do Tema 924 do STF, ainda não julgado, reputo adequada a posição do Juízo primevo.

Até porque em decisão exarada naqueles autos o Ministro relator assim decidiu em 06/03/2018:

Ex positis, ao tempo em que
INDEFIRO os requerimentos para aplicação, no presente recurso extraordinário, da medida de sobrestamento de que trata o §5º do art. 1035 do CPC, determino que se oficie aos Tribunais de Justiça dos Estados de Goiás e Santa Catarina – em cuja circunscrição atuam juízos que, consoante indicação dos terceiros interessados, adotaram medidas de sobrestamento das ações penais relacionadas ao caso ora analisado –, para o fim de que confiram especial publicidade à presente decisão, sem prejuízo, na medida da necessidade, de divulgação da presente decisão também junto a outros Tribunais
.

Assim, inexiste dúvida de que o sobrestamento do art. 1.035, § 5º, CPC, é uma opção do relator, não sendo uma aplicação automática quando um recurso é afetado para julgamento de um tema repetitivo. Desta forma, é incabível o sobrestamento desta ação.

Por derradeiro, melhor sorte não socorre a preliminar de nulidade processual em que a ré entende que deveria ter sido oferecida a suspensão condicional do processo ou transação penal.

Na forma do art. 89 da Lei 9099/95, ao tempo do oferecimento do da denúncia é facultado ao
parquet
oferecer a suspensão do processo
“
desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena
”
.

A denúncia foi oferecida em 30/04/2022, ao tempo que tramita a ação de
0014894-47.2018.8.08.0035 (Certidão de fl. 22). Ou seja, havia um pressuposto que impedia o oferecimento da suspensão do processo, motivo pelo qual não há nulidade neste aspecto.

Quanto ao não oferecimento da transação penal inexiste nulidade a ser declarada também. Isso porque em que pese tenha sido intimada para ambas as audiências, tanto preliminar como de instrução a ré não se fez presente em nenhuma delas. A defensoria pública estava em ambos os atos, mas é imprescindível a presença da ré, pois cabe a ela decidir aceitar ou não a transação. Desta forma, não pode a ré dar azo à “nulidade” e depois arguir para invalidar os atos processuais (art. 276, CPC).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
CONTRAVENÇÃO PENAL. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO. REVELIA DO PACIENTE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.[...]
II - O paciente foi pessoalmente intimado para audiência preliminar e de instrução e julgamento, porém não compareceu a nenhuma delas, obstando com isso, o oferecimento das propostas de transação e suspensão condicional do processo. III - Destaque-se que o Ministério Público estava presente na audiência de instrução e julgamento, na qual poderia oferecer a transação penal, assim como a suspensão condicional do processo, o que restou inviabilizado em razão da ausência do paciente, repise-se. III - Com efeito, vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans. IV - Se o paciente deu ensejo ao óbice para que fossem oferecidos os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95, ao deixar de comparecer às audiências preliminares e à audiência de instrução e julgamento, não lhe é lícito postular a nulidade.
Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 403587 RJ 2017/0141460-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2018)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO PENAL.
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA PRELIMINAR. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA ORAL. 1. Não comparecendo o suposto autor do delito na audiência preliminar designada para oferecimento de transação penal e não havendo a necessidade de diligências imprescindíveis, o Ministério Público deverá oferecer, de imediato, denúncia oral, nos termos do artigo 77, caput, da Lei n 9.099/95. Precedentes desta Corte.
2. Somente após a apresentação da exordial acusatória é que poderia ser remetido os autos ao Juízo comum para se proceder à citação editalícia, conforme dispõe expressamente o artigo 78, § 1º, da referida lei. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Curitiba/PR, o suscitado. (STJ - CC: 104225 PR 2009/0047312-0, Relator: Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), Data de Julgamento: 25/05/2011, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/06/2011) (grifos nossos)

Nos termos acima, rejeito todas preliminares arguidas pelo réu.

Quanto ao pedido do ministério público de haver a integração da sentença, formulado pelas contrarrazões, compreendo que seja inadmissível. Percebendo o órgão ministerial a necessidade integração da sentença deveria ter interposto apelação, ou embargos ao juízo primevo. Não tendo feito encontra-se preclusa a questão da multa pleiteada, neste ponto traz-se à baila os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "tantum devolutum quantum appellatum" . SÚMULA Nº 83/STJ. PRECEDENTES. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum"
( EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1670027 SP 2017/0110720-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL.
FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO.
1. A embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária suscitado nas contrarrazões do especial.
2. Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes.
[...] (STJ - EDcl no REsp: 1584898 PE 2016/0051407-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016)

Afastadas todas as preliminares e questões de ordem, passa-se ao mérito.

Em análise aos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos (Enunciado 11 da súmula deste Colegiado Recursal) na forma do art. 82, §5º, da Lei nº 9.099/95.

O tipo penal em que fora incursa a ré assim dispõe (
DECRETO-LEI Nº 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
):

Art. 50.
Estabelecer
ou
explorar
jogo de azar em lugar público ou acessivel ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:

Pena – prisão simples, de três meses a um ano, e multa, de dois a quinze contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos moveis e objetos de decoração do local.(grifos nossos)

Pela narrativa dos autos, aliados às provas testemunhais colhidas em audiências, mostra-se comprovada a materialidade delitiva e autoria. Isso decorre do laudo pericial fls. 27/29, aliado ao auto de apreensão. Ainda, some-se a isso que houve a decretação da revelia o que faz
reputar-se verdadeiros os fatos alegados na denúncia.

Neste termos pontuou o Juízo
a quo
:

A acusada apesar de devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28/03/2023, razão pela qual foi decretada sua revelia, com fundamento no artigo 367, do CPP. Na oportunidade, foi procedida a defesa da acusada, por meio da Defensora Pública, a qual negou os fatos narrados na Denúncia. Não obstante, a postulação da ilustre Defensora foi indeferida por esse Juízo e a Denúncia foi regularmente recebida, tendo em vista se encontrar revestida de todos os requisitos legais exigidos

Em audiência de instrução e Julgamento, as testemunhas Thiago Nylander Veronez e Wagner Lopes Sotele, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha que participaram da ocorrência, afirmaram se recordar dos fatos e confirmaram que no dia 17/02/2022, foram apreendidas no estabelecimento da denunciada 05 (cinco) máquinas caça-níqueis em pleno funcionamento.

O agente Wagner relatou ainda que esta não foi a única vez que a denunciada foi abordada explorando jogos de azar no estabelecimento, eis que outra fiscalização feita por equipe distinta da guarda municipal também encontrou os equipamentos no local.

Ademais, o laudo pericial produzido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil e juntado às fls. 26/29 concluiu que os componentes das máquinas eletrônicas formavam internamente um computador, de fabricação estrangeira e que o jogo (software) era instalado em cartão de memória e acionado pela inserção de cédulas através do receptáculo.

Com isso, não prospera a irresignação da parte ré. Pois resta evidente a que a conduta do agente é típica, não sendo caso de absolvição.

Quanto a o princípio da insignificância este é inaplicável ao caso em apreço:

[...]
MÁQUINA DE CAÇA-NÍQUEL.
DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 83 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AGRAVO DESPROVIDO. [...] -
O caso em tela não enseja a aplicação do princípio da insignificância, porquanto o produto apreendido - máquinas caça-níqueis - constitui mercadoria proibida que se presta à exploração de jogos de azar, em regra, comandados por organizações criminosas, caracterizando uma conduta mais reprovável, que afasta a possibilidade de aplicação da aludido princípio. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 568029 RJ 2014/0209051-2, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2014)

Estribado nas razões acima compreendo que melhor sorte não assiste ao recorrente, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal)

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso incólume em todos os seus fundamentos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)